Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-83.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA - CPF: 122.437.858-03 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), FAGNER JOSE DE SOUZA E SOUZA - CPF: 945.016.611-00 (ASSISTENTE), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por AGROPECUARIA AURORA LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1000626-83.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 1000626-83.2018.8.11.0003 onde litiga com ALEXANDRE POSSEBON DA SILVA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 66238967 que encontra-se pendente no r. Acórdão a questão relacionada à atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, posto que o Acórdão citado como precedente jurisprudencial (REsp 1102850/PE) para embasar a deliberação colegiada, não identifica seus fundamentos determinantes nem demonstra que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos utilizados como razões de julgar do precedente jurisprudencial citado; de igual forma, com relação a “correção de ofício”, verifica-se evidente omissão a matéria arguida pela ora embargante em sua petição de Apelação ID 49910566 – Págs. 13/14, sendo justamente a insurgência recursal contra a parte da sentença que condenou a embargante em duplicidade com relação a correção monetária e os juros de mora desde o vencimento da obrigação, o que certamente ensejaria em parcial provimento da apelação e distribuição dos ônus de sucumbência, o que por certo, faz com que o r. Acórdão tenha em seu bojo omissões e contradição a serem sanadas; que em que pese o constante acerto desde d. Desembargador Relator, certamente de forma involuntária, o r. Acórdão precisa ser esclarecido, posto que há evidente contradição e omissão entre o contido nos fólios processuais e o decidido por este r. Colegiado; requer que não se limite apenas a invocar o precedente oriundo do REsp 1102850/PE, mas faça expressamente a demonstração de que o caso em julgamento se ajusta aos mesmos fundamentos da jurisprudência citada, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, inciso V, ambos do CPC; - análise expressamente, à luz do artigo 9, inciso II, da Lei 11.101/2005, o precedente jurisprudencial oriundo do REsp 1662793/SP invocado nas razões do Recurso de Apelação, para demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento contido no aresto citado, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, inciso VI, ambos do CPC. Por fim e não menos importante, o r. Acórdão também restou omisso a decidir matéria levantada pela ora embargante, como se fosse “DE OFÍCIO”, registrando que não seria alvo de recurso, a insurgência da ora Embargante quanto a condenação em juros e correção monetária desde o inadimplemento, quando em verdade destacou tal irresignação em seu Recurso de Apelação, inclusive colacionando precedente jurisprudencial a respeito da matéria.

Contrarrazões sob ID. 68010454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

1) – Na espécie, em primeiro aspecto, deve ser visto a prejudicial de mérito que, se acatada, esvaziaria as preliminares de conexão e da cobrança dos juros e, em relação ao mérito da ação de cobrança que foi dirigida pelo autor em face da requerida que, a rigor da sentença recorrida, foi julgada procedente nos termos da condenação mencionada no relatório previamente elaborado.

Pois bem!

De inicio deve ser visto que, em relação à prescrição, não houve questionamento em primeiro grau de jurisdição e, desta forma, sendo questão de ordem pública, a rigor do prescrito. Se não foi questionada, em face de ser de ordem publica, não reside qualquer empecilho para que, em grau recursal, esta questão possa ser tratada em nível de preliminar onde, prefiro anotar tratar-se de mérito abstrato.

E, no que tange a prescrição, em face do negócio entabulado entre as partes, constata-se, através do contrato formalizado a seguinte cláusula:

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGAMENTO – A dívida ora confessada, no valor de R$ 6.704.160,00 (seis milhões, setecentos e quatro mil, cento e sessenta reais) será paga pela DEVEDORA, nas datas abaixo: a) – Até 26/12/2013, o valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte reais). b) Dia 28/02/2014: R$ 2.842.080,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil e oitenta reais). c) – Dia 30/03/2014: R$ 2.842.080,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil e oitenta reais).

Frise-se, ainda, que, conforme apresentação da resposta ao recurso apresentado, o autor foi incisivo: ‘’onde só demonstra o pagamento parcial, fora do prazo e a inexistência de aditivos, além de documentos inidôneos’. (ID 49910571) o que, traduz, incontroverso a inexistência de situações que interromperiam a prescrição em relação ao contrato formalizado entre as partes para transferência das ações da empresa UNISOJA S/A, pelo autor em favor da empresa requerida.

Constata-se, por outro lado, a rigor do demonstrativo apresentado pelo autor/apelado, que o valor de R$ 1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos) se referem a saldo devedor em relação ao estipulado na cláusula segunda, transcrita na integra linhas acima. De uma análise em relação ao valor acima cobrado, constata-se que a 1ª. Parcela, vencida em 26/13/2013, houve quitação total, constando no demonstrativo apresentado pelo autor na inicial que não existe saldo devedor.

Desta forma, a questão de inadimplemento diz respeito às duas parcelas seguintes, cada uma de R$ 2.842.080,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e oitenta centavos), com respectivos vencimentos em 28/02/2014 e 30/03/2014.

Em relação a estas parcelas remanescentes, conforme planilha apresentada pelo credor (autor da ação) aconteceram vários consectários, com aplicação de multa contratual, e correção contratual, anotando-se, de igual forma, várias amortizações para, afinal, se chegar ao saldo devedor que é objeto da ação de cobrança, no montante de R$ 1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos).

Constata-se, pela prova apresentada pelo próprio autor/apelado, que tais cálculos, baseados no inadimplemento parcial das obrigações, em relação às parcelas vencidas em 28/02/2014 e 30/03/2014, foram elaborados em data de 09/01/2018 enquanto que esta ação de cobrança foi ajuizada em data de 01/02/2018.

E, pela conferência entre o vencimento da última parcela (30/03/2014) até a data do ajuizamento da ação de cobrança (01/02/2018), decorreram exatamente 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia.

Mas, antes de ingressar em relação a prescrição, conquanto que a jurisprudência tenha admitido a figura da preclusão, esta situação não se aplica no caso em comento. Isto porque, a prescrição é matéria de ordem publica e pode ser alegado em qualquer tempo, juízo ou tribunal, desde que ainda não esteja decidida esta situação em quaisquer destas instâncias.

Assim, perfeitamente admissível que esta questão seja suscitada pelo apelante em grau de apelação, não se falando em supressão de instância. E, por outro lado, temos que, analisando a questão da prescrição, verifica-se que o autor apelado, em apresentando as contrarrazões recursais, sem argumentos, quedou-se.

Nos termos do § 1º, do art. 332 do CPC, o juiz pode julgar improcedente o pedido, quando ocorrer à prescrição, por se tratar de matéria de ordem publica. Mas, no caso, antes, necessariamente, deverá intimar a parte contrária para se manifestar, dentro do prescrito no parágrafo único do art. 487 do CPC conjugado com o art. 10 do mesmo comando processual civil (princípio da não surpresa). Tal requisito está devidamente cumprido dentro dos autos. Alegado em grau recursal, temos que, intimado a parte, nas contrarrazões apresentadas (ID 49910570), os argumentos pertinentes a prescrição, sequer foram contrariados e, neste aspecto, reside à prescrição consumativa.

Feitas as considerações acima, temos que o apelante, ao fundamentar a pretensão para declaração da prescrição trienal, segundo o prescrito no inciso IV, do § 3º, do Código Civil Brasileiro, equivocou-se, muito embora, se trate de uma ação de cobrança.

Isto porque, na espécie, o que está sendo cobrado é saldo remanescente em relação ao contrato firmado para cessão de ações da empresa UNISOJA S/A e, neste aspecto, divergindo do posicionamento recursal, a prescrição é de 05 (cinco) anos.

Assim dispõe o CC.

Art. Prescreve-se.

§ 5º - Em cinco anos.

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

É o caso. O saldo remanescente, no valor de R$ 1.456.409,04 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos), outro não é senão em virtude de alegação de inadimplemento parcial daquele contrato e, desta forma, segundo vejo, deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal. E vencida as prestações não adimplidas totalmente nas datas de 28/02/2014 e 30/03/2014, ajuizada a demanda para cobrança da diferença em data de 01/02/2018, ainda não está fulminada pela prescrição qüinqüenal, não acatando a tese da prescrição trienal trazida pela apelante e sim a qüinqüenal, conforme previsão legal transcrita linhas acima.

A propósito do tema, trago a colação os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é qüinqüenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.520.788/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 25/4/2019 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui entendimento no sentido de que a ação monitória resultante de dívida decorrente de documento particular, tendo ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual está previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002. 3.1. Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/1973 e na vigência do Código Civil de 2002, que, para a pretensão de cobrança constante em instrumento público ou particular, conta-se a partir do dia seguinte ao vencimento da prestação. 4. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, observa-se que o paradigma colacionado não apresenta semelhança fática com o presente feito, não havendo, portanto similitude fática entre os arestos. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.362.148/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dívida resultante de documento público ou particular tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I do CC/2002. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em nota promissória conta a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 3. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor. 4. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.225.929/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 23/8/2018 - grifou-se).

Forte nos argumentos acima, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

2. Ainda em preliminar, agiganta o apelante para aduzir que existe conexão desta ação com a ação de recuperação judicial requerida pela devedora e cujo feito tem tramitação perante o Juízo de Direito da Comarca de ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, processo de processo de número 2231-82.2018.8.11.0035 – Código 59593. Aliás, em primeiro aspecto, conforme consta da contestação alegou continência e, em grau recursal, conexão, merecendo esta anotação.

No caso, sem razão a empresa apelante, não se afigura nem uma coisa (conexão) nem outra (continência), como a seguir passo a explanar.

A recuperação judicial tem por objetivo tão somente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade.

Nada tem a ver com o direito material tratado nesta ação de cobrança, mero processo de conhecimento. No caso, procedente a demanda, constituir-se-á em titulo executivo judicial e, daí então, passa o crédito sob o crivo da recuperação judicial para o pagamento, segundo o delineado no plano de recuperação judicial, procedendo a liquidação de sentença da forma usual e prescrita em lei. Neste contexto, a questão em si, nada impede o regular processamento da recuperação judicial, não se falando em conexão ou continência como, de forma equivocada, trazida em grau recursal.

E, neste aspecto, a ação deve tramitar normalmente em Juízo diverso da recuperação judicial.

A suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005 comporta exceção, como a relativa às demandas ilíquidas, conforme preceitua o §1º do referido art. 6º.

Diz o texto legal:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Com estes argumentos, não configurando nem conexão, nem continência, afastando a questão pertinente a remessa dos autos ao JUIZO UNIVERSAL, mantenho seu regular andamento perante o Juízo da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Eliminadas as questões acima, em grau recursal, afirma a apelante mencionando que, do valor cobrado já foi pago o montante de R$ 6.654.000,00 (seis milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil reais), afirmando restar um saldo de apenas R$ 50.160,00 (cinqüenta mil, cento e sessenta reais), ocasionando, portanto, exagerada cobrança a maior, no valor de R$ 1.385.723,33 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).

Em relação ao pagamento, compulsando o demonstrativo apresentado temos: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), crédito em relação à primeira parcela. R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagos em 15/09/2014. R$ 3.080.000,00 (três milhões e oitenta mil reais) pagos em 14/11/2014. R$ 154.000,00 (cento e cinqüenta e quatro mil reais), pagos em 30/04/2015. R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) pagos em 04/11/2015. R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais), pago em 05/04/2017. Total do pagamento: R$ 6.634.000,00 (seis milhões e seiscentos e trinta e quatro mil reais).

Desta forma, o valor controvertido entre o que o autor afirma que recebeu no demonstrativo (R$ 6.634.000,00) e o afirmado pela requerida em sede de contestação e reafirmado no recurso é de apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por conseqüência, por ausência de prova do efetivo pagamento do valor por parte da requerida, para fins e efeitos legais, aplicando-se o ônus da prova e na obrigação da parte apelante, incontroverso deve ser ajustado o valor confessado pelo autor, quando da elaboração da planilha (ID- 49904098), no montante de R$ 6.634.000,00 (seis milhões; seiscentos e trinta e quatro mil reais). Mas, por fazer ou por não fazer, esta situação, no caso em comento, se apresenta de uma inutilidade jurídica sem precedentes. A rigor da planilha que é objeto da ação de cobrança, o que está sendo exigido pelo autor é o consectário da correção, prevista em cláusula contratual bem como a multa em face de que o contrato não foi adimplido no seu termo.

E, perquirindo a planilha apresentada pelo autor na inicial, deduzindo os valores acima, chegou-se ao montante de R$ 1.456.409,04 (um milhão; quatrocentos e cinqüenta e seis reais, quatrocentos e nove reais e quatro centavos).

Constata-se, ainda, que, em relação a planilha, foram aplicadas duas multas de 1,5% (um e meio por cento), em relação as parcelas que não foram adimplidas no seu termo, ou seja, R$ 41.881,20 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), da segunda parcela e R$ 42.631,20 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos) referente a 3ª. e última parcela.

De igual forma, segundo análise da planilha foi cobrado correção, tendo as partes, de comum acordo, fixar em 1% (um por cento) ao mês, sobre o saldo devedor. Contrato de risco entre as partes. Se fosse a maior a inflação, perderia o autor, se fosse menor, perderia o réu e, portando, em se tratando de direitos disponíveis, não havendo simulação ou dolo de aproveitamento, deve prevalecer a ‘PACTA SUNT SERVANDA’.

Tanto reside legalidade que, em se tratando de direito disponível, neste aspecto, a parte apelante não discorreu em sentido contrário, permanecendo válida a cláusula contratual que previu, a titulo de correção monetária do saldo devedor o taxa de 1% ao mês.

Assim prescreve a alínea ‘b’, da cláusula pertinente a FORMA DE PAGAMENTO (Cláusula 2.1):

b) – Caso haja inadimplência, em relação a qualquer pagamento, fica estipulada a multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) e correção de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor aberto (não pago).

Ou seja, pelo saldo devedor existente.

Frise-se, na espécie, que, a rigor do valor cobrado na planilha, foi cobrada a correção monetária que se trata de atualização do valor da moeda. Deve ser visto que, se as partes, de comum acordo, já avençaram a taxa, presumindo que foram livremente pactuadas, não se vislumbra qualquer dose de abuso e, de conseqüência, sequer alegada esta situação, não pode o Judiciário imiscuir de ofício, repita-se. O contrato faz lei entre as partes, ato jurídico perfeito e acabado, isento de qualquer dose de dolo de aproveitamento o que, por conseqüência, confere legalidade no que as partes convencionaram a respeito da questão.

Detectado que, em relação a multa contratual prescrita no contrato (1,5% sobre o valor das parcelas vencidas) bem como a adequação em relação a correção de 1% ao mês não padecem de ilegalidades, no que tange o montante cobrado (R$ 1.456.409,04), conferindo a contestação apresentada, (ID-49910463), os valores lá consignados não foram contestadas de forma especifica, como o prescrito no art. 341 do CPC vigente (art. 302 do revogado) e, desta forma, não há como sequer como discorrer sobre eventuais excessos.

Busca a apelante alegar in deferimento da contradita em relação à testemunha LEONARDO SLHESSARENKO FILHO. Isto não tem nenhuma relevância jurídica. Ao contrário do que posicionou a apelante no recurso, para aferição da legalidade da cobrança dos juros e multa, estas decorreram da aplicação de cláusula contratual formalizada no contrato firmado entre os litigantes. Aliás, frise-se, a instrução processual foi um ‘plus’ desnecessário porque, na espécie, era questão de julgamento do feito no estado em que se encontra dentro de numa simples análise sistemática dos pontos controvertidos e dos limites da lide tratados pelas partes, caso de aplicação no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão pertinente ao suposto fato de que o autor dispensaria os juros é questão que pode ser visto até como surreal. Isto porque, os limites da lide são ditados pelo pedido inicial e pela contestação. Ocorre que, compulsando a contestação, o fato trazido pela parte requerida/apelante é que houve um ADITAMENTO VERBAL, sendo que as parcelas vencidas em 28/02/2014 e 30/04/2015 foram renegociadas, passando a vencer nos meses de novembro de 2014 e novembro de 2015. De igual forma, em relação a última parcela, pelo saldo residual foi prorrogado para abril de 2017, o que, segundo alegou, seria comprovado pela oitiva de testemunhas.

Desta forma, a alegação constante da contestação e ratificada em recurso de forma diversa (dispensa dos juros), mencionando que não pagou os pagamentos pactuados no vencimento em face de ADITAMENTO VERBAL, não convence. Os autos estão a atestar de forma diversa. Os argutos argumentos trazidos estão fora da realidade em relação a inadimplementos contratuais e, neste contexto, aplica-se o que restou convencionado entre as partes e devidamente formalizado dentro de um contrato e suas cláusulas. E, se aceitou condições desfavoráveis, sendo capazes, não havendo qualquer vício de consentimento, tais argumentos não convencem o julgador. Correta a sentença neste particular, agindo com seu costumeiro acerto o julgador que a subscreveu. Divirjo, entretanto, em relação e tão somente no que tange a fundamentação, mas, no contexto final, comungo com o mesmo entendimento.

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados dentro do processo, a prova deve convencer e, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. E, por outro lado, tratando-se de exceção ao que usualmente acontece em relação a contratos, esta alegação chega às raias de impor ao magistrado que albergue algo totalmente irreal e inimaginável em todos os seus aspectos. E, sem dúvida alguma, o ônus da prova, desta fato extraordinário por excelência, caberia ao requerido, na dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e, perquirindo os autos, esta situação está totalmente em desconforto jurídico para a empresa apelante.

Não há como albergar os insólitos argumentos trazidos pelo apelante em sede recursal, tudo está em meras alegações divorciados das provas existentes dentro dos autos em todo o seu contexto.

Derradeiramente resta apreciar o pedido de reforma da sentença para a aplicação do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, no tocante aos juros de mora e correção monetária, definidos na parte final da sentença objurgada

Tal alegação também não merece prosperar.

O que o referido art. 9º, II, impõe é que o crédito deverá ser habilitado com atualização até a data do pedido da recuperação judicial. O referido dispositivo legal não proíbe que os juros e correção monetária sejam fixados a título de condenação, mas apenas determina a suspensão de sua fluência enquanto não resolvido o passivo da empresa em recuperação.

Não há nada que impeça que, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suportem possam ser pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.

Neste sentido, colaciono precedente do E. STJ, cuja ‘ratio decidendi’ se aplica ao presente caso:

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA. LEI N. 6.024/74. PROVIMENTO. 1. Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art. 124), os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua fluência suspensa por força do art. 18, "d", da Lei n. 6.024/74. O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1102850/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgamento em 04/11/2014, DJe 13/11/2014, RSTJ vol. 236 p. 552)’.

CORREÇÃO DE OFÍCIO - Entretanto, merece a sentença apenas uma correção em relação aos juros moratórios e a correção monetária, registrando, ao meu viso, tratar-se de um mero erro material em relação a aspectos vertidos e comprovados dentro dos autos.

O magistrado de piso, neste aspecto, entendeu que estes consectários deveriam ser a partir do vencimento da obrigação, ou seja, datas dos vencimentos as parcelas 02 (28/02/2014) e 03 (30/03/2014).

Equivocou-se. Não poderia fazê-lo. Isto porque, compulsando os autos, o que está sendo cobrado, em verdade são os consectários previstos no contrato, isto é, a correção, à razão de 1% ao mês e a multa contratual de 1,5% sobre i valor da prestação não adimplida no seu respectivo vencimento. Ora, se o valor, por força de convenção contratual tais consectários já estão atualizados até a data de 09 de janeiro de 2.018, quando o bastante.

Desta forma, retroagindo aos vencimentos de cada obrigação, seria cobrança destes consectários em ‘bis in eadem’, ocasionando o enriquecimento ilícito, que a lei condena sob todos os aspectos.

Por estes argumentos, merece a sentença apenas uma correção em relação a um erro material. Neste contexto, os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC/IBGE, deverão incidir a partir da elaboração da planilha, ou seja, 09/01/2018. (ID- 499040-98).

Registre-se, ainda, que este tópico não alvo de recurso e, desta forma, tomado de ofício pelo Relator, permanece hígido o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Conclusão – Forte nestes argumentos, consertado o erro material, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. E, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.”

No pedido de recuperação judicial prescrito pela Lei 11.101/2005, a finalidade é consolidar aspectos pertinentes ao soerguimento da empresa que passa por séria situação econômico-financeira e com a adequação necessária para que, aprovado o plano, possa efetuar o pagamento dos credores, segundo a reunião dos credores e no valor convencionado. Por tais aspecto, não registra a figura da conexão ou continência trazida pela empresa em recuperação judicial para que o feito seja endereçado ao Juízo Universal. Nos termos do § 1º, do artigo 6º, da Lei 11.101/2004 – Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Em se tratando de cobrança de valor ilíquido proveniente de desajuste contratual, a prescrição é qüinqüenal, na interpretação do artigo 206, § 5ª, inciso I, do CC. Rejeita-se, portanto, preliminar que, em descompasso com tal ordenamento jurídico aplicável ao caso, pretende a aplicação da prescrição trienal.

Em se tratando de fatos extraordinários o ônus da prova deve ser endereçado àquele que alega esta situação, no caso em comento, em se tratando de alegação de aditamento verbal e dispensa de juros moratórios é totalmente da parte requerida. Não comprovando tais situações, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, não acata tais argumentos e condena o apelante ao pagamento dos consectários constantes dos autos em face de pagamento com atraso dos valores constantes do contrato.

A aplicação da cobrança dos juros de mora e da correção monetária por força de sentença é ‘ex-vi-legis’. Correta a decisão que, albergando pretensão inicial, em face de ausência de impugnação especifica, dá como válida a planilha apresentada pelo credor. Se a planilha já está atualizada, não reside possibilidade de retorno dos consectários ao vencimento da obrigação, traduzindo ‘bis in idem’ e enriquecimento sem causa, que a lei condena. Conserto de erro material que pode ser tomado de oficio em sede recursal mesmo ausente recurso a respeito deste tópico.

Consertado o erro material, em relação ao mérito o recurso é conhecido e desprovido o que enseja a aplicação do § 11, do art. 85, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte vencedora da demanda judicial.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021